Tribunal: STF
Processo: HC 84242
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL CRIMINAL. TRASLADO. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
I. - A certidão de publicação do acórdão proferido nos
embargos de declaração constitui peça de traslado obrigatório, sendo
 da responsabilidade do agravante a correta formação do instrumento.
 Precedentes.
II. - H.C. indeferido.